Tribunal: TJPA
Processo: 0807567-04.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807567-04.2022.8.14.0005

APELANTE: MACLEI DA SILVA SOUZA, MANACES DOS SANTOS SILVA, MANOEL CRIMAR GARCIA DE CASTRO, MANOEL LUIZ PEREIRA DA SILVA, MANOEL MARQUES LOUREIRO, MANOEL NUNES DA COSTA, MANOEL OSCARINO ABREU TORRES, MANOEL PAUGARTEN DA GAMA, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, MANOEL DE JESUS FLEXA, MARCELINA GARCIA DA SILVA, MACIELE LIMA SOARES, MARCOS DA COSTA SANTOS, MARCOS FERREIRA DO AMARAL, MARCYANNE RIPARDO CAMBUI, MARIA ALDA DA TRINDADE BRAZ, MARIA ANTONIA PEREIRA DA GAMA, MARIA APARECIDA LOUREIRO LOPES, MARIA ARACELI BAHIA DE MELO, MARIA ARLETE ALVES SANTANA, MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO DO AMARAL, MARIA BENEDITA DAULETE FERNANDES, MARIA BENEDITA BATISTA PINHEIRO, MARIA BENEDITA PEREIRA DA GAMA, MARIA BERNADETE DUARTE PINHEIRO, MARIA BERNADETE MELO PIMENTEL, MARIA CELIA MENDES PEREIRA, MARIA CELINA NONATO DA SILVA, MARIA CILENE DOS SANTOS BARBOSA, MARIA CLAUCILENE SOARES DE SOUZA, MARIA CREUSA ABREU DE SOUSA, MARIA CREUZA CARVALHO RODRIGUES, MARIA CRISTIANE VERAS GOIS, MARIA CRISTINA MONTEIRO BARROZO, MARIA DA LUZ DE LIMA BRAGA, MARIA DALVA GIL VIANA, MARIA DALVA MOURA SANTANA, MARIA DE LOURDES DO MONTE, MARIA DE LOURDES FERREIRA SOUTO, MARIA DE SOUZA BORGES, MARIA DO ROSARIO VIANA SANTOS, MARIA DO SOCORRO COIMBRA ALHO, MARIA DOMINGAS DA CUNHA SOUSA, MARIA DOS ANJOS NUNES DOS SANTOS, MARIA DUARTE DE FREITAS, MARIA EDNA DUARTE GIL, MARIA EDNA BARBOSA TRINDADE, MARIA ELIZETE VASCONCELOS DE AZEVEDO, ALUIZIO LOBATO ARAGAO, MARIA ELZA ALBUQUERQUE FERREIRA, MARIA EULILA SOUTO PINTO, MARIA FERREIRA DA COSTA, MARIA FRANCIMERE PIRES BRITO, MARIA HELENA DE OLIVEIRA, MARIA HELENA PEREIRA FERNANDES, MARIA ISABEL SENA E SILVA, MARIA JOANA PANTOJA SERRA, MARIA JOANA DE LIMA BARBOSA, MARIA JOELMA MACIEL SERRA, MARIA JUDITE DIAS PIRES, MARIA KATIANA BRITO DUARTE, MARIA LEONOR BALIEIRO DOS ANJOS, MARIA LUCILENE DA SILVA GARCIA, MARIA MARGARETE CORREA FONSECA, MARIA MARLEIDE MONTEIRO MOURA, MARIA NERIS SOUSA TELES, MARIA RAIMUNDA LOBO GOMES, MARIA RAIMUNDA MONTEIRO, MARIA RAIMUNDA MORAES DOS SANTOS, MARIA RAIMUNDA RIBEIRO SILVA, MARIA REGINA BORRALHO DOS SANTOS, MARIA ROSIDETI DA TRINDADE, MARIA VENIS DE LIMA BARBOSA, MARIA YETTE BENAION ALHO, MARIELSON DOS SANTOS SILVA, MARILENE ALMEIDA SILVA, MARINALDA DE SOUZA FERNANDES, MARINALDO GOMES TEIXEIRA, MARINALVA BRAGA BARBOSA, MARINETE DA COSTA CRUZ, MARINETE PERNA PIRES, MARIVALDA BARBOSA PIRES, MARLEI ESQUERDO BARBOSA, MAURA ALBUQUERQUE FERREIRA, MAURILENE ABREU BIZERRA, MILTON DOS SANTOS BRITO, MIRIAM LIMA DA SILVA, MIRIAN DOS SANTOS GOMES, MIRO SOUTO PINTO, MISLENE DOS SANTOS ALMEIDA, MONICA FERREIRA DA SILVA, MUJACY DUTRA ALVES, NAIARA RIBEIRO DA COSTA, NAIR FLEXA PIRES, NALDO CARDOSO RAMOS, NALVA MARIA NAHON DA SILVA, NARA SUELY DA SILVA DUARTE, MAX SALES DOS SANTOS, MARIA MADALENA PEREIRA MONTEIRO, MARIA ALICE DE ALBUQUERQUE VASCONCELOS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELETRICA DE BELO MONTE. DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL FIXADO COM BASE NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURA NOVO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ATO PRATICADO POR IMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL POR AÇÃO COLETIVA NÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegados prejuízos à atividade pesqueira em razão da construção da UHE Belo Monte, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a imprescritibilidade à pretensão de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental; (ii) estabelecer o prazo e o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória; (iii) verificar a ocorrência de renúncia tácita à prescrição; e (iv) examinar a validade da sentença à luz do pedido de suspensão das ações individuais até o julgamento de ações civis públicas conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imprescritibilidade firmada pelo STF no Tema 999 da Repercussão Geral (RE 654.833/AC) refere-se apenas à obrigação de recomposição do meio ambiente (direito difuso), não alcançando pretensões de natureza indenizatória por danos individuais.

A pretensão de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

O termo inicial da prescrição é fixado com base na teoria da actio nata, a partir da ciência inequívoca dos danos pelos autores, ocorrida em 2016, quando se deu o enchimento dos reservatórios e o início da operação da usina, conforme documentos técnicos juntados aos autos.

A alegação de dano contínuo foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação indevida, não admitida em grau de apelação.

A continuidade dos efeitos do dano não tem o condão de interromper ou renovar o prazo prescricional, por não configurar novo fato gerador do direito à reparação.

Não há renúncia tácita válida à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, uma vez que os atos indicados como reconhecedores do direito dos autores decorreram de obrigações impostas pelo IBAMA, não sendo inequívocos nem voluntários.

A decisão de primeiro grau não é nula por ausência de suspensão da ação individual, pois a suspensão prevista no art. 104 do CDC é faculdade do autor e não impede a apreciação de questão prejudicial de mérito como a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, arts. 189, 191, 205 e 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.04.2020 (Tema 999); STJ, AgInt no REsp 2.029.870/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MACLEI DA SILVA SOUZA e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação de indenização por danos c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada em face de NORTE ENERGIA S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Isto posto, reconheço a prescrição da pretensão autoral e, consequentemente, resolvo o mérito da querela nesta ação movida pelos promoventes em face de NORTE ENERGIA S.A, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, suspensas em razão da gratuidade da justiça.

Intime-se o Ministério Público do Estado do Pará, haja vista que a demanda discute direito metaindividual.

Após trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.”

Nas razões recursais, os apelantes sustentam que a sentença é nula por não ter apreciado o pedido de suspensão dos processos individuais até o julgamento definitivo das ações civis públicas em trâmite, o que teria violado o devido processo legal. No tocante à prescrição, afirmam que esta não se operou, por se tratar de danos ambientais de caráter contínuo, conforme atestado pelo próprio EIA-RIMA da UHE Belo Monte. Alegam que o prazo prescricional aplicável seria o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e que, mesmo se fosse considerado o prazo trienal do art. 206, § 3º, do mesmo diploma legal, o termo inicial deveria ser a conclusão da instalação da última turbina, ocorrida em 2019, e não o primeiro enchimento do reservatório, realizado em 2016.

Por fim, asseveram ter havido renúncia tácita à prescrição por parte da apelada, tendo em vista os pagamentos efetuados aos pescadores artesanais em reuniões realizadas posteriormente aos supostos danos.

A parte apelada apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, o não conhecimento do recurso, em razão de inovação recursal. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público opinou pela manutenção da sentença recorrida.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

A preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões será analisada em conjunto com o mérito, por com ele se confundir.

Assim, verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se da apelação

2.

Mérito.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição trienal e extinguir o feito com resolução de mérito, encontra-se em plena conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado e com os elementos fático-probatórios constantes dos autos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 654.833/AC (Tema 999 de Repercussão Geral), a pretensão de reparação civil por dano ambiental é imprescritível apenas no que toca à obrigação de recompor o meio ambiente ecologicamente equilibrado (direito difuso), não se estendendo tal imprescritibilidade às pretensões indenizatórias pessoais decorrentes do mesmo fato.

Com efeito, no caso em análise, trata-se de pretensão individual de pescadores que buscam indenização por danos materiais e morais sofridos em decorrência da construção da UHE Belo Monte, que teria causado prejuízos à atividade pesqueira. Configura-se, portanto, hipótese de direito individual homogêneo, sujeito ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, que dispõe:

"Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

[...]

V - a pretensão de reparação civil;"

Estabelecido o prazo prescricional de 3 (três) anos, resta examinar o termo inicial da contagem. De acordo com a teoria da
actio nata
, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o prazo prescricional tem início quando nasce para o titular do direito a pretensão, ou seja, quando ocorre a violação desse direito (art. 189

[1]
, CC). Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS INDIVIDUAIS. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBEM AMBIENTAL). NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A pretensão de reparação de dano causado ao meio ambiente (macrobem ambiental), enquanto direito difuso e indisponível, está protegida pelo manto da imprescritibilidade.

2.
No caso de danos ambientais individuais (microbem ambiental), o entendimento desta Corte é no sentido de que a pretensão de indenização está sujeita à prescrição, haja vista afetarem direitos individualmente considerados, isto é, de titularidade definida.

Precedentes.

3. Na hipótese, a pretensão do autor é de indenização por dano individual, de natureza eminentemente privada, sem qualquer pedido de restauração do meio ambiente, razão pela qual não há que falar em imprescritibilidade. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 999.

4.
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.029.870/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

No caso em análise, o Magistrado de primeiro grau

, com base na documentação constante dos autos, concluiu que o termo inicial do prazo prescricional foi fevereiro de 2016, quando houve o enchimento dos reservatórios e o primeiro teste da Unidade Geradora 01 da casa de força principal da UHE.

Tal entendimento encontra respaldo inclusive nos documentos apresentados pelos próprios autores, como o parecer técnico e o Atlas de Impactos da UHE Belo Monte sobre a pesca, publicado em 2015 pelo Instituto Socioambiental, os quais já apontavam prejuízos à atividade pesqueira desde o início das obras, intensificados com o enchimento dos reservatórios.

Conforme bem pontuado na sentença, esses estudos e levantamentos demonstram que já em 2015/2016 os autores tinham plena ciência dos danos e da sua extensão, o que permite a aplicação da teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo, especialmente por se tratar de: a) prazo prescricional curto; b) ciência inequívoca do dano; c) responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; d) ausência de previsão legal em sentido contrário.

Ademais, constata-se que a invocação da tese de dano contínuo, essencial para afastar a prescrição, foi introduzida apenas em sede recursal, configurando inovação indevida e, portanto, inadmissível. A petição inicial não articulou tal tese de maneira clara e específica, limitando-se a narrar os danos já consolidados pela construção da usina.

Ainda que assim não fosse, os danos descritos pelos próprios autores já eram plenamente cognoscíveis em 2016, quando do enchimento dos reservatórios, não se justificando a postergação do termo inicial para 2019 (instalação da última turbina) ou 2024 (suposta previsão de recomposição da pesca). A mera continuidade dos efeitos do dano não tem o condão de renovar o prazo prescricional.

Importante consignar que a situação ora em exame já foi objeto de apreciação tanto pelas duas

[2]
Turmas de Direito Privado deste Tribunal, tendo sido firmado entendimento pela ocorrência da prescrição.

No que tange à alegação de renúncia tácita à prescrição, não merece acolhimento. Nos termos do art. 191

[3]
do Código Civil, a renúncia da prescrição só é válida quando feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Ademais, a renúncia tácita somente se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente

[4]
.

No caso concreto, não se vislumbra tal situação, considerando que os "comunicados" trazidos no bojo da apelação, nos quais a Norte Energia se refere a pagamentos de verba de reparação, fazem menção expressa a determinações do IBAMA nesse sentido, não configurando ato voluntário e inequívoco de reconhecimento do direito dos autores. Trata-se, portanto, de cumprimento de obrigação prevista no processo de licenciamento ambiental da usina, e não de renúncia tácita à prescrição.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento de ações civis públicas, não se vislumbra nulidade na sentença. O Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade de apreciação imediata da prescrição por se tratar de questão prejudicial de mérito. Ademais, o art. 104

[5]
do CDC prevê a suspensão das ações individuais como uma faculdade do autor, não como imposição ao Magistrado, especialmente quando já verificada matéria prejudicial como a prescrição.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão dos autores, na esteira da manifestação ministerial, na esteira da manifestação ministerial.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.

[2]

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ANA ALICE GOULART FERREIRA e outros contra NORTE ENERGIA S/A visando à reparação por danos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Os autores alegam prejuízos econômicos em decorrência da morte de peixes na região do Rio Xingu, que afetou a atividade pesqueira local. A sentença de primeira instância extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, fundamentada no prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reparação por danos ambientais formulado pelos apelantes está prescrito, considerando o prazo trienal aplicável à hipótese e o termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, é aplicável ao caso, em virtude da natureza do dano alegado.

4.

O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do dano pelos apelantes, sendo este o momento em que se torna possível o exercício da pretensão reparatória, conforme o princípio da actio nata.

5.

Os elementos constantes nos autos indicam que os apelantes tomaram ciência dos supostos danos ambientais desde 2013, conforme as procurações apresentadas, configurando a prescrição em relação à ação proposta apenas em 2022.

6.

A alegada renúncia à prescrição por parte da apelada NORTE ENERGIA S/A, mediante negociações com os pescadores, não se configura, pois tratativas amistosas não representam renúncia expressa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

Precedentes do STJ corroboram o entendimento de que o termo inicial da prescrição em danos causados por hidrelétricas ocorre no momento do enchimento do reservatório ou na data em que se tem ciência inequívoca dos danos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição da pretensão indenizatória por danos ambientais ocorre no prazo de três anos, contado da data em que a parte autora obtém ciência inequívoca do dano.

2.

A simples negociação entre as partes não implica renúncia tácita ao direito de alegar a prescrição.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.753.670/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/10/2019; STJ, AgInt nos EREsp 1811857/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, S1 - Primeira Seção, DJe de 04/06/2021.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807568-86.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024
)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DANOS EM 2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação dos agravantes em ação de indenização contra Norte Energia S/A, com fundamento na prescrição trienal, fixando o termo inicial da prescrição em fevereiro de 2016, quando os agravantes tomaram ciência inequívoca dos danos decorrentes da Usina Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição para a reparação de danos, considerando a alegação de que os danos à pesca e ao meio ambiente são contínuos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se o entendimento da decisão monocrática, aplicando a teoria da actio nata e considerando que os agravantes tiveram conhecimento dos danos em 2016.

4. A alegação de dano contínuo não altera o marco inicial da prescrição.

5. Não há renúncia tácita à prescrição por parte da ré, já que as compensações financeiras realizadas se referem às obrigações decorrentes do licenciamento ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. O prazo prescricional para ações de indenização inicia-se a partir da ciência inequívoca dos danos, aplicando-se a teoria da actio nata."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.05.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807564-49.2022.8.14.0005 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/03/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DANOS DECORRENTES DA UHE BELO MONTE. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DANO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que desproveu apelação e manteve sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória deduzida pelos agravantes em face da Norte Energia S/A, em razão dos impactos da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição da pretensão indenizatória, considerando o termo inicial do prazo prescricional e a alegação de desconhecimento da extensão total dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional trienal para pretensões indenizatórias (art. 206, §3º, V, do CC) tem como termo inicial a data em que a parte teve ciência inequívoca do dano.

4. O primeiro enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte ocorreu em fevereiro de 2016, o que caracteriza o momento em que os agravantes tomaram conhecimento dos prejuízos alegados, iniciando-se, assim, a contagem da prescrição.

5. A propositura da ação em outubro de 2022 configura decadência do direito, pois o prazo prescricional expirou em fevereiro de 2019.

6. A alegação de pagamentos administrativos realizados pela agravada a determinados pescadores não configura renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, nem caracteriza interrupção do prazo prescricional.

7. Precedentes do STJ reforçam a tese de que a prescrição se inicia com a ciência do dano, ainda que a extensão total dos prejuízos não seja completamente conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional da pretensão indenizatória inicia-se quando a parte tem ciência inequívoca do dano, independentemente da plena delimitação de sua extensão. 2. O pagamento administrativo de compensações não implica renúncia tácita à prescrição nem a interrompe."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806575-43.2022.8.14.0005 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)

[3]
Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

[4]
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA TÁCITA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se vislumbra ofensa ao artigo 1.022 do CPC.

2.
"A renúncia tácita da prescrição somente se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente"
(AgInt no AREsp 918.906/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 21/02/2017).

3. Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide a Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.758.645/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 5/8/2021.)

[5]
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Belém, 10/06/2025